Tribunal: TJDFT
Processo: 0718722-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718722-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: G. A. S. RECORRIDO: R. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: P. C. R. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada não impôs a condenação por danos morais contra a qual se insurge o apelante. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente. 4. No caso concreto, há obrigatoriedade de cobertura da terapia ABA ao beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA-CID-10 F84.0), pois se enquadra na exceção de situação excepcional e preenche os requisitos listados pelo c. STJ. 5. A adesão ao recurso interposto pela outra parte somente é possível quando há sucumbência recíproca. Inteligência do artigo 997, § 1.o do CPC. 6. No caso vertente, a parte autora se saiu vencedora na demanda, assim não há o prejuízo, não sendo cabível o manejo do recurso adesivo. 7. Apelo da ré parcialmente conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor não conhecido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10 e 12, § 4o, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que não há que se falar em arbitrariedade na negativa de cobertura, ao argumento de que não havia previsão no contrato, tampouco no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 12, § 4o, ambos da Lei 9.656/98, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Outrossim, em conformidade com a norma supra, impossível optar pela exclusão do método ABA, recomendado pelo médico que assiste o autor, pois seria negá-lo o atendimento multiprofissional. Ademais, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento e o material indicado, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas, acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença [...] Destarte, infere-se que o tratamento multidisciplinar foi contemplado com a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme disposto na Resolução Normativa-RN 469/2021- ANS [...]Logo, tendo em vista que a ré deveria dar cobertura ao tratamento médico recomendado pelo médico assistente ao autor, beneficiário do plano, e não havendo comprovação de similar profissional especialista na rede credenciada, deve a ré ser compelida a arcar com os valores pleiteados pelo autor, tal como constante da sentença, que deve ser mantida” (ID. 39022590). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016